Tribunal: TJSP
Processo: 1000757-58.2018.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Devedor que recebeu cobranças em duplicidade emanadas de duas empresas de factoring distintas. Sentença de procedência. Insurgência da securitizadora correquerida.
- Cessão de crédito. Cedente que celebrou contratos de cessão do mesmo crédito com duas cessionárias distintas, que passaram a realizar atos de cobrança contra a sacada. Correquerida Bay Factoring

Ementa:
APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Devedor que recebeu cobranças em duplicidade emanadas de duas empresas de factoring distintas. Sentença de procedência. Insurgência da securitizadora correquerida.
- Cessão de crédito. Cedente que celebrou contratos de cessão do mesmo crédito com duas cessionárias distintas, que passaram a realizar atos de cobrança contra a sacada. Correquerida Bay Factoring que emitiu faturas previamente à apelante, amparada no contrato de compra de crédito, com o que se afigura credora legítima em face do devedor. Cessão posterior inválida. Sentença mantida.
- Consignatória fundada em dúvida acerca do credor. Arts. 547 e 548 CPC. Disciplina das verbas de sucumbência. Entendimento do STJ. RECURSO DESPROVIDO, com observação.